Tribunal: TJSP
Processo: 0015878-18.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO (condução de automóvel sob a influência de álcool) E RESISTÊNCIA. Prova robusta da autoria e da materialidade de ambos os delitos. Embriaguez caracterizada pelos relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência, atestando o odor etílico e a voz pastosa do acusado, bem como pelo exame toxicológico, que apontou concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue. Réu

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO (condução de automóvel sob a influência de álcool) E RESISTÊNCIA. Prova robusta da autoria e da materialidade de ambos os delitos. Embriaguez caracterizada pelos relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência, atestando o odor etílico e a voz pastosa do acusado, bem como pelo exame toxicológico, que apontou concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue. Réu que admitiu, na fase de inquérito, a ingestão de bebidas alcoólicas. Tipicidade inafastável. Inexistência de abolitio criminis, em razão do advento da Lei no 12.760/12. Crime de resistência amplamente comprovado pela prova oral. Condenação mantida. Penas fixadas nos mínimos legais e somadas pelo concurso material (não se tratando de hipótese de concurso formal, uma vez que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, resultando as condutas de desígnios autônomos). Substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade, estabelecido o regime aberto para o caso de conversão. Pena de suspensão da habilitação fixada no piso legal. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015878-18.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RAPHAEL
FERNANDO SALGADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
2
VOTO No 37.028 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 Jundiaí
Apelante: RAPHAEL FERNANDO SALGADO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
DELITO DE TRÂNSITO (condução de automóvel sob
a influência de álcool) E RESISTÊNCIA. Prova
robusta da autoria e da materialidade de ambos os
delitos. Embriaguez caracterizada pelos relatos dos
policiais militares que participaram da ocorrência,
atestando o odor etílico e a voz pastosa do acusado,
bem como pelo exame toxicológico, que apontou
concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue.
Réu que admitiu, na fase de inquérito, a ingestão de
bebidas
alcoólicas.
Tipicidade
inafastável.
Inexistência de abolitio criminis, em razão do
advento da Lei no 12.760/12. Crime de resistência
amplamente
comprovado
pela
prova
oral.
Condenação mantida. Penas fixadas nos mínimos
legais e somadas pelo concurso material (não se
tratando de hipótese de concurso formal, uma vez
que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos,
resultando as condutas de desígnios autônomos).
Substituição da corporal por prestação de serviços à
comunidade, estabelecido o regime aberto para o
caso
de
conversão.
Pena
de
suspensão
da
habilitação fixada no piso legal. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por RAPHAEL
FERNANDO SALGADO de sentença que o condenou, como incurso nos artigos
306, da Lei no 9.503/97, e 329, do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses de
detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de unidade mínima, na forma
do artigo 69, também do Código Penal, substituída a corporal por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, além da suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, absolveu-o da
imputação de infração ao artigo 331, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a sua
punibilidade quanto ao delito do artigo 129, caput, do Código Penal, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
3
decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal.
A Defesa busca a absolvição, com fundamento
no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
pretende-se o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, ao invés do
concurso material, com a aplicação de aumento de um sexto à pena mais grave.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 149/154).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade dos
delitos de embriaguez ao volante e da resistência, que está comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 29/33), pelo exame toxicológico (fls. 20), que
apontou concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue, e pela prova oral
colhida.
E a autoria é igualmente incontestável, tendo
em vista que os policiais militares Tiago Maciel Leme de Araújo e Juan Lopes
Batista informaram, em Juízo, que, durante patrulhamento de rotina na
madrugada, se depararam com um veículo automotor transitando em zig zag na
via pública, razão pela qual realizaram a abordagem. O réu era o condutor do
carro e estava acompanhado de duas pessoas. Constataram, em revista pessoal,
que o acusado exalava forte odor etílico e apresentava voz pastosa, tendo ele
admitido que consumira bebidas alcoólicas naquela data. RAPHAEL, contudo,
recusou-se a se submeter ao teste do bafômetro. Uma vez que o apelante não
forneceu o contato de alguma pessoa habilitada para retirar o veículo do local,
solicitaram o serviço de guincho; e, com a chegada deste, RAPHAEL se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
4
descontrolou e passou a ofendê-los, investindo contra eles. Deram-lhe, então,
ordem de prisão e, quando foram algemá-lo, ele começou a se debater e tentou
agredi-los. Todos caíram e sofreram escoriações (gravações no sistema SAJ).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do apelante,
como no caso dos autos.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
E a testemunha José Ronaldo de Jesus Bonfim
afirmou, em solo policial, que “foi acionado pela Polícia Militar a fim de rebocar um
veículo recolhido administrativamente, sendo que no local chegando constatou que junto
com os Policiais Militares estava um indivíduo o qual aparentava estar bastante
embriagado; que o mesmo durante a recolha do automóvel foi advertido várias vezes pelos
policiais de maneira a se conter uma vez que gritava 'seus policiais de merda'; que ao ver
que seu veículo iria ser recolhido, o mesmo investiu contra os Policiais para subir na
plataforma do guincho, sendo que nesse momento os Policiais e o dono daquele carro se
atracaram caindo ao chão; que os dois policiais tiveram bastante trabalho para algemar o
homem somente com muito custo colocaram ele dentro do guarda preso da viatura após
recolher o veículo; que não viu se os policiais e o homem dono do carro se machucaram”
(fls. 45).
Por sua vez, na fase inquisitiva, o recorrente
admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, afirmando que voltava de
um churrasco, quando foi abordado pelos policiais militares. Alegou que um dos
milicianos “pegou sua cabeça e bateu numa parede, lhe causando lesão e após algemado
foi arrastado, 'fui arrastado que nem cachorro, ralei pé, mão...não resisti” (fls. 13 e 36/37).
No entanto, mesmo devidamente intimado (fls. 108), o réu não compareceu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
5
Juízo, motivo pelo qual teve decretada a revelia (fls. 117).
Verifica-se,
portanto,
que
o
estado
de
embriaguez do réu restou amplamente demonstrado pelo exame toxicológico de
fls. 20, que apontou concentração de 1,9g de álcool por litro de sangue, bem
como pelos relatos dos milicianos, atestando que RAPHAEL conduzia seu carro
pela via pública em movimentos de zig zag (direção perigosa), o que motivou a
abordagem, sendo constatado que ele exalava forte odor etílico e apresentava
voz pastosa. Ademais, a testemunha José Ronaldo confirmou, em solo policial,
que o acusado aparentava estar bastante alcoolizado.

Vale lembrar que se trata de conduta que
produz óbvio dano potencial à coletividade, sendo inafastável a tipicidade do
crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, que é de mera
conduta e de perigo abstrato (STJ, HC 167882/DF, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJe 14.03.2012).
Ademais, não há se falar em abolitio criminis
da conduta praticada pelo embargante, em razão da entrada em vigor da novel
legislação (Lei no 12.760/12), consoante já proclamou o Superior Tribunal de
Justiça: “A Lei no 12.760/12 não promoveu abolitio criminis, apenas trouxe novos
parâmetros para se aferir a embriaguez ao volante. Além da circunstância objetiva,
(concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar), a alteração da capacidade
psicomotora do condutor também poderá ser constatada por exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova (...)” (Habeas Corpus no 359150. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
02.08.2016).
No mesmo sentido: “(...) Com o advento da Lei n.
12.760/2012, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) foi alterado de
forma a tornar dispensável a realização do teste do bafômetro para a constatação do estado
de embriaguez do condutor do veículo. Assim, a alteração da capacidade psicomotora do
agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
6
meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova. IV - In casu, a alteração da
capacidade psicomotora do paciente restou suficientemente comprovada pela prova
testemunhal, pelo laudo pericial e pelo exame laboratorial, não havendo se falar em
constrangimento ilegal” (Habeas Corpus no 322611. Rel. Min. Felix Fischer, j.
01.10.2015).
Já
a
resistência
proveio
da
violência
empregada pelo apelante, opondo-se à execução de ato legal por parte dos
milicianos, que somente conseguiram contê-lo após o uso de força moderada,
oportunidade em que os milicianos caíram e sofreram escoriações (gravações no
sistema SAJ e laudos periciais de corpo de delito fls. 14/15 e 16/17).
Acertada, portanto, a condenação pelos crimes
de embriaguez ao volante e resistência, não havendo se falar em absolvição,
quer por atipicidade, quer por insuficiência de provas.
As penas não comportam alteração, uma vez
que foram estabelecidas em seus patamares mínimos, ou seja, seis meses de
detenção e dez dias-multa, para o delito de trânsito, e dois meses de detenção,
para o crime de resistência.
Reconhecido o concurso material, as penas
foram somadas, alcançando oito meses de detenção e dez dias-multa, de valor
unitário mínimo, não havendo se falar em concurso formal, pois, como bem
destacado na r. sentença, “os crimes possuem objetividades jurídicas diversas”,
resultando de desígnios autônomos (fls. 113).
Tendo em vista a primariedade do réu e a
ausência de circunstâncias desfavoráveis, a corporal foi substituída por prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, fixado o regime aberto para o caso
de conversão.
Por fim, o prazo de suspensão da habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015878-18.2017.8.26.0309 -Voto no 37028
7
para dirigir veículo automotor seguiu o mesmo cálculo das penas do delito de
embriaguez ao volante, totalizando dois meses (artigo 293, do CTB).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)